Tribunal: TJMT
Processo: 1099378-29.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1099378-29.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Civil. Apelação Cível.
ação de
Arbitramento de Honorários Advocatícios. rejeição da preliminar
de
ausência de interesse recursal
.
contrat
ação de
honorários
advocatícios
ad
exitum
.

R
escisão unilat
eral imotivada pelo contratante.
A
rbitramento judicial d
a verba
honorári
a
pelos serviços efetivamente prestados
.
H
onorári
os
fixad
os
em valor compatível com as particularidades do caso
concreto
.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de
Apelação interpost
o pela autora
contra sentença que julgou procedente o pedido para arbitrar os honorários advocatícios contratuais devidos em razão da rescisão unilateral e imotivada de contrato de
prestação de serviços advocatícios com cláusula
ad
exitum
.

II. Questão em discussão

2.
A quest
ão
em discussão consiste em

verificar se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios contratuais observou os critérios legais aplicáveis à matéria e
está
em consonância com as particularidades do caso
.

III. Razões de decidir

3.

Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. art. 85, §2o
, do
CPC
, analogicamente, do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade.

IV. Dispositivo

4
.
Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de R
ecurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

contra a
r.
sentença proferida pel
o
M
M.

Juiz
de Direito da

9
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá/MT
, que nos autos da
ação de
Arbitramento de Honorários Advocatícios

(Proc
.
no
1099378-29.2025.8.11.0041
),
ajuizada
pela
a
pelante
contra o BANCO BRADESCO S.A.
, julgou o pedido procedente para
arbitrar

os honorários advocatícios
devidos à Sociedade/autora, em razão de sua atuação profissional na ação autuada sob o no
0003715-05.2013.8.14.0301
,

em
4
%
d
o valor atualizado
daquela
causa

(
cf. Id
.
no

342208395
)
.

A
Sociedade
/apelante aduz
que o valor
arbitrado

n
a sentença a título de honorários advocatícios não prestigiou os critérios
legais
,
notadamente a atual redação do
art. 22, §

2o, da Lei no 8906/94,
a qual determina
obrigatória
observância dos
critérios
estabelecidos no art. 85 do
CPC

à

adequada
definição
d
os
honorários
advocatícios
,

queixando-se de
que
a verba honorária
nos moldes em que fixados em 1o Grau
representa quantia aviltante
quanto
se considera o trabalho que desenvolveu ao longo dos anos
, o proveito econômico indireto auferido pelo Banco Bradesco
e ao atual valor do crédito objeto d
a ação de execução,
pelo que pede o provimento do recurso para que
seja majorado o valor dos honorários advocatícios
para patamar mais justo e razoável ao serviços prestados
(cf.
Id. no
342208396
).

O
réu
/apelado ofertou
contrarrazoou junto Id. no
342208401
,
pugnando pelo
desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Rejeito
, de início,
a preliminar de
falta
de interesse recursal
suscitada pelo
réu/apelado
Banco Bradesco ao argumento de que, como o valor dos honorários advocatícios arbitrado na sentença é superior ao valor dado à causa
pela autora/apelante, não há interesse a justificar a admissibilidade do seu apelo visando a majoração da verba honorária arbitrada em 1o Grau, e, isso, porque, e
m razão da natureza d
esta
demanda, onde se depara com a
rescisão imotivada

do contrato
de prestação de serviço que impede
que o
advogado
receba remuneração pelo êxito,
o
a
rbitramen
to judicial dos honorários advocatícios contratuais
é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte
que não se faz impositivo que a parte autora

diga,
de modo preciso e expresso
, qual o
valor
pretende que seja arbitrado
,
e
, se o fizer, tal
indicaç
ão não passa de mera estimativa e proposta ao Ó
rgão Julgador,
sem qualquer força vinculativa
, daí porque, a despeito da estimativa que serviu ao valor da causa
, permanece vivo o
interesse recursal
a justificar que a
Sociedade/autora

impugne
e

questione o capítulo da sentença que versou acerca do arbitramento da verba honorária devida para o caso discutido nos autos.

Co
mo
já relatado,

a
autora
/apelante

Galera Mari
e
Advogados Associados
propôs a presente demanda em face do réu/apelado Banco Bradesco o
bjetiva
ndo
o arbitramento judicial
d
o
s

h
onorários
a
dvocatícios

c
ontratuais

que lhe são
devidos
por sua
atuação profissional nos autos da ação

de
Execução
(Proc. no
0003715-05.2013.8.14.0301
)
, ajuizada
pelo Banco Bradesco em desfavor de
Luana Araújo dos Santos
,
em tramite perante o Juízo da
1
a
Vara
Cível da comarca de
Belém/PA
, uma vez que,
em
19/11/2020
, o
Banco/réu
rescindiu unilateralmente o contrato
de prestação de serviços advocatícios,
e, por conta disso,
viu-se impedida
de receber os honorários referentes
ao trabalho prestado na citada
lide executiva
.

Na sentença apelada,
o MM. Juiz acolheu o pedido autoral para

arbitrar

os honorários advocatícios
contratuais
em 4
%
d
o valor atualizado
da
causa
de referência, amparando a sua conclusão nos seguintes fundamentos:

“
Cuida-se de ação de execução por
titulo
executivo extrajudicial ajuizada em desfavor de Luana Araújo dos Santos, em razão do inadimplemento da devedora quanto às obrigações relativas à CCB – capital de giro no 172.483.421. A referida ação buscava o pagamento do débito que totalizava R$ 37.362,22, e fora ajuizada em 16/01/2013, à época, por outra banca de advogados. Aduz ainda que, o valor atualizado da causa trabalhada totaliza o montante de R$ 185.545,84.

Além disso, relata e reitera que, as atividades desenvolvidas pelo autor não se restringiam a mera confecção de peças processuais. Tais atividades incluíam: (i) análise minuciosa dos contratos para definição da ação a ser ajuizada, (
ii
) envio de notificações aos devedores, (
iii
) acompanhamento constante do processo, (
iv
) solicitação de documentação complementar ao banco, (v) protesto de títulos indispensáveis ao ajuizamento de ações específicas, (vi) elaboração de relatórios detalhados, (
vii
) troca de e-mails, (
viii
) registro de informações em sistema interno, (
ix
) contratação de prepostos e advogados para audiências, (x) emissão de pareceres jurídicos para análise de propostas de acordo, entre outras providências indispensáveis. O escritório autor também contava com uma equipe multifuncional de profissionais qualificados para atender ao alto nível de exigência do banco, incluindo negociadores do seu próprio
Call
Center.

Isto é, a atuação do requerente envolveu análises documentais, elaboração de petições, acompanhamento
processual, etc.
Entretanto, com a revogação do contrato em 19/11/2020, o escritório foi retirado do processo sem receber a devida contraprestação pelos serviços prestados.

Diante da rescisão contratual unilateral, o requerente busca o arbitramento de honorários pelos serviços advocatícios prestados em ambos os processos, uma vez que sua atuação foi essencial para o andamento das ações, beneficiando o banco, que obteve proveito econômico por meio de incentivos fiscais vinculados às execuções judiciais.

Portanto, após todo esse trabalho desenvolvido, objetivando a recuperação do crédito do Banco, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.

Dessa forma, a parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2o, bem como o teto contratualmente previsto, arbitro os honorários advocatícios em 4% (quatro por cento) do valor atualizado da causa.

(...)

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de 4% (quatro por cento), sobre o valor atualizado da soma da(s) causa(s) (Autos 0003715 -05.2013.8.14.0301), fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406 §1o do CC).
”

A Sociedade/autora, então, interpôs a presente apelação, onde questiona especificamente a verba honorária arbitrada na sentença, pugnando pela majoração da quantia para patamar mais condizente com a atividade profissional desenvolvida nos autos da
Execução
n
o
0003715
-05.2013.8.14.0301
.

É
assente o entendimento
jurisprudencial
de que,
em
ações de arbitramento
judicial
de honorários advocatícios,
o valor da verba honorária
deve ser
definido
mediante
apreciação equitativa,
sem,
porém
, descurar
d
os parâmetros pre
vistos

n
o §

2o do art. 85 do CPC,
ou seja, deve
ser
arbitrad
a

por equidade, tendo em vista
o grau de subjetivismo
de cada caso, como a
maior ou menor extensão o
trabalho intelectual
e profissional
do advogado
,
mas
sem perder de vista a

referida
recome
ndação legal
que garante a
justeza
da remuneração pelo
desempenho da ativ
idade
advocatícia.

O
arbitramento judicial dos honorários advocatícios
, portanto,
não está vinculado e condicionado às regras de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, até porque
é corolário
lógico
do pedido de arbitramento a
definição
equitativa do
valor conforme a
complexidade e a real extensão do trabalho po
r ele efetivamente desempenhado, ou seja,
“
na linha da jurisprudência do STJ, na hipótese de revogação prematura do mandato, o patrono destituído faz jus ao arbitramento de honorários de forma proporcional aos serviços efetivamente prestados até aquela data, estando a quantificação da verba devida sujeita a análise dos critérios subjetivos, mormente no que diz respeito a aferição da proporcionalidade da verba fixada com os serviços prestados” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1866108/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 03/05/2022,
DJe
de 17/05/2022)
, ou, ainda mais incisivamente,
“uma vez que o advogado opte pela ação de arbitramento, não mais se sujeita à condição suspensiva contida na cláusula de remuneração por êxito, sendo certo que nessa hipótese o valor dos honorários advocatícios submeter-se-á à estipulação judicial, tal como ocorreu no caso sob exame. Em tal circunstância, o Judiciário não se vincula necessariamente aos parâmetros estipulados na avença, sem embargo de poder utilizá-los para fixar o valor devido, que deve corresponder ao trabalho efetivamente prestado pelo profissional até a data em que revogado o mandato advocatício. Para tanto, são considerados elementos como ‘o grau de zelo do profissional’, ‘o lugar de prestação do serviço’, ‘a natureza e a importância da causa’, ‘o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço’ (CPC/2015, art. 85, § 2o, I a IV), de modo que a remuneração guarde compatibilidade ‘com o trabalho e o valor econômico da questão’ (L. 8.906/1994,
art. 22, § 2o)” (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
n. 1276142/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 01/03/2021,
DJe
de 03/03/2021).

Assim, e
mbora seja tecnicamente possível
arbitrar
o
valor dos
honorários
em
percentual sobre o valor da causa em que atuou,
afinal, nada obsta a adoção de tal parâmetro como referencial para fins da definição equitativa da verba honorária,
o arbitramento não se
vincula
aos percentuais estabelecidos no art. 85, §

2o, pois, como já dito, a verba deve ser arbitrada proporcionalmente à atuação do profissional no feito, e nem sempre o mínimo de 10% e o máximo de 20% vão corresponder à atividade profissional realizada pelo advogado, como no presente caso.

No caso,
em revisão do andamento da a
ção de execução atuada sob o no
0003715
-
05.2013.8.14.0301
(cf. Id. no
342208374
),
considerando
que

a

demanda
tramit
ou
perante o Juízo da comarca de
Belém
/
PA
, munícipio em que a
Sociedade/
autora possui escritório profissional
; que, embora
tenha sido ajuizada em
28.01.2013,
a autora
passou a atuar n
a causa só
em 09.01.2017
, permanece
ndo o feito
sob os seus cuidados
até
a
rescisão

contratual em
19
.
11
.
2020
,
resultando em
tempo de dedicação
à causa de quase 4 anos;
que
,
durante esse
período,
a sua atuação se limitou à reiteração do pedido de citação por hora certa da executada e, mais tarde, de pesquisa de endereço da devedora por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário;
que
a

execução em questão

não
envolv
e
vultosa importância financeira,
pois,
na data do ajuizamento, o crédito exequendo era de
R$ 37.362,22; e
que
,
enfim, sopesa
ndo
todos os aspectos acima listados, reavaliando detidamente o quadro factual onde se deu a prestação dos serviços advocatícios, além de levar em conta os parâmetros e valores observados nos diversos outros casos envolvendo as mesmas partes que vêm tramitando perante esta
eg
. Corte,
o caso dos autos
não
revela
nenhuma peculiaridade a
justificar
o arbitramento d
a verba
honorário
em
patamar

elevado,
admito
que a quantia arbitrada na sentença merece ser ratificada
(4% do valor atualizado da causa de referência
, esta q
ue, atualmente,
corresponde a cerca de 190 mil reais),
porquanto reflete valor
proporcional e condizente com as particularidades
do caso
,
servindo para
remuner
ar
com justeza o desempenho da atividade profissional,
e está
em sintonia com as recomendações legais pertinentes à matéria.

Pelo exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

Custas recursais
pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026